Tribunal: TJDFT
Processo: 0743132-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743132-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MAIQUE LIMA DA SILVA, apontando como autoridade coatora magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. O APF foi lavrado em 19/08/2025 e a audiência de custódia realizada no dia 21/08/2025. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida extrema e desnecessária, sendo suficientes, no caso, a adoção da cautelares diversas. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é doloso e punido com pena máxima superior a 4 anos, sendo o acusado, ora paciente, reincidente específico, razão pela qual a prisão preventiva tem fundamento no art. 313, I e II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação que embasaram o APF e conferiram suporte à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva, indicativo de perigo atual de liberdade. Conforme bem sopesado pela magistrada que proferiu a decisão impetrada, “ muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado ostenta outras passagens relevantes pela Justiça. É reincidente específico, em porte de arma de uso restrito, assim como por tráfico. De acordo com a narrativa da polícia, o custodiado seria autor confesso de disparos realizados em direção a uma residência em data recente. Justamente por isso foi abordado, em busca da arma de fogo utilizada em delito antecedente. Finalizou o cumprimento de pena ainda neste ano e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Assim sendo, no caso, a r. decisão impetrada reveste-se de fundamentação consistente para justificar a decretação da prisão preventiva, ante a evidência de inadequação de medidas cautelares diversas. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR